Tribunal: STF
Processo: EP 2
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. 1. A exigência objetiva de prévio cumprimento do mínimo de um sexto da pena, segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos presos que se encontrem em regime inicial semiaberto. Diversos fundamentos se conjugam para a manutenção desse entendimento. 2. A aplicação do requisito temporal teria o efeito de esvaziar a possibilidade de trabalho externo por parte dos apenados em regime inicial semiaberto. Isso porque, após o cumprimento de 1/6 da pena, esses condenados estarão habilitados à progressão para o regime aberto, que tem no trabalho externo uma de suas características intrínsecas. 3. A interpretação jurídica não pode tratar a realidade fática com indiferença, menos ainda quando se trate de definir o regime de cumprimento das penas privativas de liberdade. No caso, são graves e notórias as deficiências do sistema prisional. Neste cenário, sem descurar dos deveres de proteção que o Estado tem para com a sociedade, as instituições devem prestigiar os entendimentos razoáveis que não sobrecarreguem ainda mais o sistema, nem tampouco imponham aos apenados situações mais gravosas do que as que decorrem da lei e das condenações que sofreram. 4. A inaplicabilidade do requisito temporal para o deferimento de trabalho externo não significa, naturalmente, que a sua concessão deva ser automática. Embora a Lei de Execução Penal seja lacônica quanto aos requisitos pertinentes, é intuitivo que a medida é condicionada: (i) pela condição pessoal do apenado, que deve ser compatível com as exigências de responsabilidade inerentes à autorização para saída do estabelecimento prisional; e (ii) pela adequação do candidato a empregador. 5. Inexiste vedação legal ao trabalho externo em empresa privada, que deve ser admitido segundo critérios uniformes, aplicáveis a todos os condenados. O art. 34, § 2º, da Lei de Execução Penal – que prevê a celebração de convênio com a iniciativa privada – refere-se expressamente ao trabalho interno. O objetivo da exigência é impedir a exploração econômica do trabalho daquele que, com sua liberdade integralmente cerceada, está obrigado a cumprir as determinações da autoridade penitenciária, sob pena de incidir na falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39 da Lei nº 7.210/1984. 6. No caso, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal submeteu o pedido de deferimento de trabalho externo ao procedimento uniforme aplicado aos condenados em geral, que inclui entrevista com o candidato a empregador e inspeções no potencial local de trabalho. Inexiste fundamento para que o STF desqualifique a avaliação assim efetuada. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para, acolhendo as manifestações do setor psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal o Ministério Público do Distrito Federal e do Procurador-Geral da República, deferir o trabalho externo ao recorrente.